Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-34.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GUIMARAES MOREIRA - CPF: 035.864.426-70 (ADVOGADO), VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.955.487/0001-17 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - CPF: 014.738.006-50 (ADVOGADO), BRUNA LUIZA SIMOES PEIXOTO - CPF: 072.659.626-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO PROMOVIDA CONTRA SÓCIO QUE NÃO FIGURA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO QUE O CRÉDITO ESTÁ LISTADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 480/STJ:
"O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa"
.

Processa-se a ação de execução no Juízo comum e não no da Recuperação Judicial, por ser proposta contra sócio que não figura na recuperação judicial e não demonstra que o crédito objeto da lide está inserido no quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000388-34.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Juscimeira/MT, de declaração de incompetência do Juízo para processar e julgar a presente ação de execução e de determinação de remessa do processo eletrônico a 1º Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.

A agravante relata que se trata de ação de execução proposta por ela em face do agravado objetivando, em suma, o recebimento de R$ 30.989,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e nove reais), referente ao inadimplemento nos meses de abril e maio de 2019, relacionados aos produtos adquiridos e elencados na Nota Fiscal de nº 00261440, e faturas de nºs: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019; 0090016418003-2019 e, 0090016418004-2019.

Menciona que após a citação, o agravado manteve-se inerte e foram iniciadas as medidas expropriatórias para viabilização do recebimento do crédito via sistema Bacenjud, cumprida de forma parcial; cita que o agravado foi intimado do bloqueio e peticionou alegando que o débito objeto de cobrança da ação de origem teria sido contraído em desfavor do devedor principal Grupo Bassnuff Rodrigues, que se encontra em recuperação judicial desde 10/04/2019, bem como, que a dívida é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que o crédito estaria incluído na lista de credores.

Narra que o Magistrado acolheu o pedido e declarou a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar a presente ação e, como consequência, determinou a remessa da ação para a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT; aduz que a decisão deve ser reformada, pois tramita a recuperação judicial do Grupo Bassnuff Rodrigues e a pessoa jurídica não é responsável pela dívida aqui cobrada, mas a pessoa física de Eurípedes de Bassnuf Rodrigues.

Alega que o risco da demora fica demonstrado pela possibilidade de o agravado realizar a dilapidação do seu patrimônio. Requereu a concessão da tutela recursal de urgência, antecipando o mérito recursal ou a concessão de efeito suspensivo da ordem de remessa dos autos ao juízo recuperacional; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar a julgar a execução de origem.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso
.

O Dr.
Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a agravante relata que se trata de ação de execução proposta por ela em face do agravado objetivando, em suma, o recebimento de R$ 30.989,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e nove reais), referente ao inadimplemento nos meses de abril e maio de 2019, relacionados aos produtos adquiridos e elencados na Nota Fiscal de nº 00261440, e faturas de nºs: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019; 0090016418003-2019 e, 0090016418004-2019.

Sustenta que o agravado foi intimado do bloqueio Bancenjud e peticionou alegando que o débito objeto de cobrança da ação de origem teria sido contraído em desfavor do devedor principal Grupo Bassnuff Rodrigues, que se encontra em recuperação judicial desde 10/04/2019, bem como, que a dívida é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que o crédito estaria incluído na lista de credores.

Narra que o Magistrado acolheu o pedido e declarou a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar a presente ação e, como consequência, determinou a remessa da ação para a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT; aduz que a decisão deve ser reformada, pois tramita a recuperação judicial do Grupo Bassnuff Rodrigues e a pessoa jurídica não é responsável pela dívida aqui cobrada, mas a pessoa física de Eurípedes de Bassnuf Rodrigues.

Em contrarrazões, o agravado menciona que a origem da dívida é a compra de ração destinada a atividade da pessoa jurídica, arrolada no quadro de credores do feito recuperacional, portanto o Magistrado agiu corretamente; cita que o Grupo Bassnuf é formado por três empresas, a BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, a BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA M e a MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA, sendo que a primeira das empresas atua no ramo de comercialização de novilhas e novilhas comem ração, daí porque da compra de ração da empresa agravante e a compra foi feita em nome do sócio.

Sobre a inclusão do crédito na recuperação judicial, fato contestado pela agravante, o agravado afirmou:
“Quanto a alegação de que a agravante não está no quadro de credores, de fato, quando da elaboração do primeiro quadro de credores, houve erros, abriu-se prazo para divergências e habilitações, elaborado o quadro de credores do Administrador Judicial, abriu-se prazo para impugnação,
se em nenhuma dessas oportunidades o crédito da empresa agravante foi inserido, nada impede de sê-lo
.”

Pois bem. De fato, a ação de execução foi proposta contra a pessoa física, na qual foi realizada pesquisa via Sistema BACENJUD e bloqueada a quantia de R$ 2.873,67 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) e penhorado veículo.

A Nota Fiscal de nº 00261440 e faturas de nºs: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019, 0090016418003-2019 e 0090016418004-2019 foram emitidas em nome do agravado (pessoa física) e o processamento da recuperação judicial foi concedido para as empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA – ME e MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA – ME.

Com efeito, embora conste o recebimento da nota fiscal pela empresa “Eurípedes de Bassnuf Rodrigues CNPJ 181.465.891-20000000”, citada pessoa jurídica não consta como recuperanda, bem como, o agravado, quando peticionou nos autos de origem, não deixou evidente que o crédito da agravante está relacionado na lista de credores da recuperação judicial. Tal fato também não foi aclarado com as contrarrazões, até porque o agravado relatou erros na elaboração do quadro de credores e “
se em nenhuma dessas oportunidades o crédito da empresa agravante foi inserido, nada impede de sê-lo
.”

É cediço que o juízo da recuperação é o competente para julgar as causas que envolvam interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação.

Precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROSSEGUIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. O Juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no CC 176.040/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

O caso em exame é diferente. Os documentos apresentados indicam que a compra foi realizada pela pessoa física e, embora conste o recebimento da nota fiscal pela empresa “Eurípedes de Bassnuf Rodrigues CNPJ 181.465.891-20000000”, ela não figura na recuperação judicial, bem como, o agravado não demonstrou que o crédito da agravante está relacionado no quadro geral de credores da recuperação judicial.

Nesse passo, a Súmula 480/STJ estabelece que:
"O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".

Precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO POR JUÍZO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIOS E DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO.
TERCEIROS NÃO ENVOLVIDOS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (SÚMULA 480/STJ).
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 480/STJ, "o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa". 2. Desse modo, não configura conflito positivo de competência a determinação de apreensão, pela Justiça Especializada, por aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação ou de outra sociedade empresária tida como integrante do mesmo grupo econômico da recuperanda, porquanto tais medidas não implicam a constrição de bens vinculados ao cumprimento do plano de reorganização da sociedade empresária, tampouco interferem em atos de competência do juízo da recuperação.
3. Na espécie, não há decisões conflitantes entre os juízos suscitados, ressalvada a hipótese de vir a ser proferida decisão nesse sentido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no CC 140.495/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 24/09/2015).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar a julgar a execução de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022